Tribunal: TJMT
Processo: 1043376-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043376-65.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR - CPF: 920.294.501-20 (ADVOGADO), DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR - CPF: 920.294.501-20 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO MAURO MENDES FERREIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PRESENÇA DE ESTAGIÁRIOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança contra ato omissivo consistente na ausência de nomeação de candidato aprovado em 7o lugar no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, classificação além do número de vagas previstas em edital. Alega-se preterição arbitrária em razão da utilização de estagiários para o desempenho de atribuições típicas do cargo efetivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a presença de estagiários em repartição pública configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital.

III. Razões de decidir

3.
Candidato aprovado além do quantitativo de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, não lhe assistindo direito subjetivo automático à investidura no cargo público, conforme Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

4.
A conversão da expectativa em direito subjetivo exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento capaz de revelar necessidade objetiva de nomeação durante o prazo de validade do certame.

5.
A mera presença de estagiários não configura violação ao princípio constitucional do concurso público. O estágio possui natureza eminentemente educativa e formativa, não se confundindo com provimento de cargo público efetivo.

6.
Ausência de prova pré-constituída inequívoca de que: (i) existem cargos efetivos vagos em número suficiente; (
ii
) a Administração utilizou-se deliberadamente de estagiários como substitutos irregulares de servidores concursados; e (
iii
) tal conduta configurou desvio de finalidade manifesto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A mera presença de estagiários em repartição pública não configura, por si só, preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, exigindo-se prova pré-constituída inequívoca de desvio de finalidade e substituição irregular de servidores efetivos."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX; CE/MT, art. 10, XXII; Lei no 11.788/2008; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, Súmula no 512; STJ,
AgInt
no RMS n. 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2024; STJ,
AgInt
no RMS n. 70.671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024; TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Colenda Turma,

T
rata
-se de mandado de segurança impetrado por
DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR
contra ato omissivo atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e à
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de nomeação do impetrante, aprovado em 7o lugar no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, regido pelo Edital no 001/2022/DPMT, no polo de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante, aprovado em 7o lugar no concurso público regido pelo Edital no 001/2022/DPMT, para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, no polo de Lucas do Rio Verde/MT, que o prazo de validade do certame expirou em 06/10/2025, sem que houvesse prorrogação ou sua nomeação, não obstante a comprovada necessidade permanente de servidores.

Sustenta a configuração de preterição arbitrária, fundamentando sua pretensão na existência de 12 (doze) estagiários lotados no setor Área Fim, conforme
lotacionograma
de outubro de 2025, os quais estariam desempenhando atividades típicas do cargo efetivo. Alega que tal conduta configura burla ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, invocando a aplicação do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Requereu, em sede liminar, a imediata nomeação e posse no cargo pretendido e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à data da impetração.

A liminar foi indeferida
no Id.
334239357
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno no Id.
335777366
,
sustentando erro na apreciação da prova pré-constituída e reiterando a configuração de preterição ilegal.

A
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO prestou informações
no Id.
337696864
,
refutando a
existência de direito líquido e certo à nomeação. Sustentou que a mera presença de estagiários não configura burla ao concurso público, inexistindo prova de vagas abertas ou de substituição irregular por temporários. Pugnou pela denegação da segurança.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica
no Id.
342464853
, ratificando os termos das informações prestadas pela Defensora Pública-Geral e sustentando a inexistência de preterição arbitrária. Requereu a denegação da ordem mandamental.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
350719362
, pelo não provimento do agravo
interno e pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Colenda Turma,

Conforme relatado,
trata
-se de mandado de segurança impetrado por
DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR
contra ato omissivo atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e à
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de nomeação do impetrante, aprovado em 7o lugar no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, regido pelo Edital no 001/2022/DPMT, no polo de Lucas do Rio Verde/MT.

A
lega o impetrante violação de direito líquido e certo, sustentando a configuração de preterição arbitrária em razão da utilização de estagiários para o desempenho de atribuições típicas do cargo efetivo, com fundamento no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que o
impetrante reconhece expressamente que sua classificação ocorreu em 7o lugar, portanto fora do número de vagas originalmente previstas no edital do certame.

Nesta hipótese, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), é categórica ao estabelecer que o candidato aprovado além do quantitativo de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, não lhe assistindo direito subjetivo automático à investidura no cargo público.

Nesse sentido, decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
que
“O edital do certame previa cadastro de reserva, conferindo ao agravante mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à demonstração de preterição arbitrária, não comprovada nos autos. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tendo em vista que atende a necessidade transitória da Administração Pública, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal.
”(TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025
).

A eventual conversão da expectativa em direito subjetivo exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento capaz de revelar a necessidade objetiva de nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal demonstração, no caso dos autos, não se verificou suficientemente.

Isso porque o
impetrante fundamenta sua pretensão na existência de 12 estagiários lotados na Área Fim, conforme
lotacionograma
de outubro de 2025, e na alegada realização de atividades típicas do cargo efetivo por tais estagiários, circunstâncias que, segundo sustenta, configurariam burla ao princípio constitucional do concurso público e preterição ilegal de sua classificação.

Ocorre que a mera presença de estagiários na repartição pública não configura, por si só, violação ao art. 37,
inciso
II, da Constituição Federal, tampouco caracteriza preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

O estágio, nos termos da
Lei no 11.788/2008
, possui natureza eminentemente educativa e formativa, não se confundindo, em sua essência jurídica, com o provimento de cargo público efetivo. As atividades desenvolvidas por estagiários são necessariamente supervisionadas e inseridas em contexto pedagógico, não havendo presunção de que desempenhem, na
hipótese dos autos
, de forma plena e autônoma, as atribuições integrais do cargo de Técnico Administrativo.

Para se reconhecer a alegada preterição, seria indispensável a demonstração pré-constituída e inequívoca de que: (i) existem cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do impetrante; (
ii
) a Administração Pública utilizou-se deliberadamente de estagiários como substitutos irregulares de servidores concursados, no exercício das mesmas atribuições funcionais; e (
iii
) tal conduta configurou desvio de finalidade manifesto e arbitrário. Nenhum desses requisitos restou cabalmente comprovado nos autos.

O
lotacionograma
apresentado limita-se a indicar a existência de estagiários no setor, sem demonstrar a correlação objetiva entre as atividades por eles desempenhadas e as atribuições privativas do cargo efetivo.

Ademais, o
s vídeos mencionados na inicial não foram submetidos a análise técnica idônea que atestasse o exercício pleno de funções vedadas pela legislação de estágio. Não há, ademais, prova documental da existência de vagas efetivas em aberto que pudessem ser preenchidas mediante a nomeação do impetrante.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente consignado que a contratação temporária ou a utilização de
servidores temporários, a exemplo de
estagiários, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que tais contratações foram realizadas em desconformidade com o art. 37,
inciso
IX, da Constituição Federal ou com desvio de finalidade destinado a burlar a ordem de classificação do concurso público (
AgInt
no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
22/4/2024
; e
AgInt
no RMS n. 70.671/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024
).

A decisão que indeferiu a medida liminar, ora confirmada nesta sede de mérito, assentou que os elementos apresentados pelo impetrante não atingem o grau de certeza e liquidez exigido para a via mandamental. A prova pré-constituída deve ser robusta e inequívoca, demonstrando de forma cristalina a violação ao direito alegado, o que não se verifica na espécie.

Inexistindo prova pré-constituída da alegada preterição arbitrária, e considerando que o impetrante foi classificado fora do número de vagas previstas no edital, não se reconhece a existência de direito líquido e certo à nomeação, subsistindo apenas mera expectativa de direito, cuja efetivação subordina-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Isento a
parte
impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026